Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712043-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALADDIN DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE TABACARIA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o presente agravo de instrumento já foi julgado, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição juntada ao ID 18896466, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator